Tribunal: STF
Processo: RE 1238613
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Mandado de segurança. 4. Aplicação do tema 70, da sistemática de repercussão geral, e conclusão do acórdão recorrido pela inexistência de direito à aposentadoria especial, porquanto o impetrante contava com 20 anos de serviço especial na data do requerimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.